Tribunal: TJPA
Processo: 0814228-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814228-43.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que questiona a manutenção da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão e a possibilidade de substituição da segregação por cautelares alternativas, como monitoração eletrônica. A decisão recorrida manteve a prisão preventiva, tendo sido fundamentada na gravidade do crime e na necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, ou se seria cabível a concessão de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação da sentença de pronúncia, conforme o entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ, que considera superada a alegação de excesso de prazo após a pronúncia do réu.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes imputados, o modus operandi violento e os indícios de reiteração criminosa.

5. Não há elementos concretos que justifiquem a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que a prisão preventiva é necessária para assegurar o regular andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as cautelares alternativas para garantir os fins da persecução penal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido improcedente. Habeas corpus denegado.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa.

Informa o impetrante que o paciente DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA responde a ação penal, em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, por fatos, em tese, ocorridos em 19.11.2016.

Esclarece que o paciente foi preso em 13.01.2018, em Brasília, DF, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido por outro processo, que tramita na comarca de Redenção, o que fora certificado nos autos pela Secretaria da Vara Criminal, tendo sido de imediato, determinado o recambiamento do paciente para o Estado do Pará, o que foi cumprido e certificado.

Argumenta que apesar de a denúncia haver sido recebida em 24.01.2018, quando o paradeiro do paciente já era certo, já que estava e sob a custódia do Estado, ele somente foi citado em 27.03.2024, interregno durante o qual o processo ficou parado, sem qualquer tramitação.

Discorre acerca do excesso de prazo no curso da instrução, considerando que os autos permaneceram paralisados pelo período de seis anos entre o recebimento da denúncia e a efetiva citação ao acusado, muito embora o estado tivesse plena ciência do paradeiro do réu, que se encontrava custodiado, havendo inegável ofensa à razoável duração do processo e ao devido processo legal.

Assevera que a prisão do acusado foi mantida sob fundamentação inidônea, configurando verdadeira cognição sumária sobre a culpa do réu, demandando pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, inclusive, com monitoração eletrônica.

Por fim, demandou pela concessão de liminar a fim de que seja revogada a prisão do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, demandou pela intimação da Defensoria Pública para realização da sustentação oral.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente da delonga processual entre a prisão do réu e sua efetiva citação, além da ausência de fundamentação e dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, suscitando a possibilidade de substituição da segregação por cautelares alternativas, inclusive a monitoração eletrônica.

Não assiste razão a impetração. Explico.

De plano, atesto que a alegação de excesso de prazo suscitada pela defesa técnica resta superada com a prolação da sentença de pronúncia em desfavor do paciente na data de 17.08.2024 (ID 123301626 dos autos originários), incidindo em caso a orientação constante na Súmula nº. 21 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
"

No mesmo sentido, colaciono os recentes precedentes da Colenda Corte Superior,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO COM NOVOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR REAPRECIADOS NA PRONÚNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus, diante da superveniência de sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência da sentença de pronúncia prejudica a alegação de excesso de prazo na instrução; (ii) examinar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 21 e 52 do STJ.

4. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, o modus operandi e a periculosidade do paciente.

5. As instâncias ordinárias concluíram que a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração nas circunstâncias fáticas que justifique sua liberdade.

6. A ausência de novos argumentos relevantes no agravo regimental impede a reconsideração da decisão anteriormente proferida.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

(AgRg no HC n. 854.885/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

De outra banda, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na que manteve a segregação cautelar, proferida em desfavor do paciente em 08.11.2024 (ID 129713357 da ação penal de origem), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em tese, praticados pelo coacto em desfavor das vítimas EDIELSON DE MORAIS BARROS e SUELENE BARBOSA DOS SANTOS, contra os quais o acusado teria disparado diversos tiros, por acreditar que eles seriam os informantes da polícia, bem como, em razão de ter ele se evadido do distrito da culpa, vindo a ser preso pela prática de novo ilícito em outro estado da federação, impondo-se a manutenção da prisão para garantia de ordem pública e da aplicação da lei penal, senão vejamos o trecho da ultima decisão proferida, na parte que importa:

“(...)

Conforme se verifica dos autos, a prisão do(s) acusado(s) foi imposta, fundamentalmente, para a garantia ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, vez que presente a gravidade concreta da conduta do(s) acusado(s), tratando-se da suposta prática de crime contra a vida, havendo relatos de que o acusado, por motivo torpe, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas EDIELSON DE MORAIS BARROS, que veio a óbito no local, e SUELENE BARBOSA DOS SANTOS, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do acusado, sem lhes possibilitar qualquer chance de defesa, supostamente por acreditar que as vítimas eram informantes da polícia, por ser o acusado, em tese, responsável pelo tráfico de entorpecentes nas proximidades da rodoviária municipal à época dos fatos, aliado a isso, o acusado responde a diversos procedimentos criminais, inclusive pela suposta prática de crime doloso contra a vida (0004596-32.2017.8.14.0045), bem como, teria se evadido do distrito da culpa, vindo a ser preso em outro Estado da federação, pela suposta prática de outro delito, demonstrando que solto voltou a se envolver com a prática de crimes, havendo necessidade, portanto, de garantir a ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO do(s) acusado(s) DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA, qualificado(s) na denúncia, recomendando-a ao cárcere em que se encontra.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, restam plenamente demonstrados os requisitos da prisão preventiva, o que torna inviável o deferimento do pleito de revogação ou ainda, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas por serem insuficientes ao fim a que se destinam.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SURPRESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA DESARMADA QUE TENTAVA SE ESCONDER.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
MODUS OPERANDI GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação na decretação da prisão, excesso de prazo e cerceamento de defesa. O paciente responde por homicídio qualificado, crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, após discussão banal seguida de disparo de arma de fogo contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, com base no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi violento e o risco de reiteração criminosa, justificando-se a segregação para a garantia da ordem pública.

4. O excesso de prazo não se configura, uma vez que o paciente se encontra preso por condenações em outros processos, e o atraso processual é parcialmente atribuído à desídia da defesa, que deixou de se manifestar em prazo razoável.

5. A fundamentação do decreto prisional é idônea, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade do crime e o risco de fuga ou reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 892.634/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

DIREITO
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente é acusado da prática de homicídio qualificado, estando sua prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base no art. 312 do CPP, ou se é caso de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF é clara ao não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado, além de sua tentativa de evasão após o fato, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal.

5. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar baseada no periculum libertatis, o que, no presente caso, está demonstrado, tanto pela gravidade concreta do crime, quanto pela possibilidade de o réu comprometer o regular andamento do processo.

6. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a decisão agravada, entende que a prisão preventiva é medida adequada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, conforme precedentes citados.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 916.345/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 26/11/2024